Tribunal: TJMT
Processo: 1007869-98.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007869-98.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOAO PAULA DE SANTANA - CPF: 427.933.941-49 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS – PLEITO DE REDUÇÃO DA TAXA, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – ABUSIVIDADE DOS JUROS COMPROVADA – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA MÉDIA DE MERCADO NO CURSO DOS AUTOS – RESTITUIÇÃO DEVIDA – PROMOVENTE IDOSO E BENEFICIÁRIO DO INSS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PARCOS RECURSOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os juros somente podem ser limitados se houver discrepância entre a taxa de mercado e a taxa do contrato, não se aplicando como parâmetro a Lei de Usura. (Súmula 596, do STF).

Tendo havido a efetiva demonstração no curso dos autos acerca da abusividade da taxa de juros estabelecida no contrato, já que comprovada a média do mercado, faz jus o consumidor a redução da taxa e a restituição de valores.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo pagamentos de valores a maior por conta da abusividade dos juros, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços e dever de indenizar por dano moral, sobretudo por possuir a promovente parcos recursos, sendo pessoa idosa e beneficiária do INSS.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência que
reconheceu que a taxa de juros contratada entre as partes deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado, determinou a restituição, em sua forma simples, do montante de
R$ 2.096,28 (dois mil e noventa e seis Reais e vinte e oito centavos) e condenou a recorrente ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que não efetuou cobrança indevida e sim cobrança do pactuado entre as partes através do empréstimo contratado. Por fim, alega não restarem comprovados os danos morais pleiteados.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de ação cível revisional bancária na qual sustenta o autor que recebe benefício da Previdência Social e que contratou empréstimo pessoal da instituição financeira reclamada no valor de R$ 1.796,68 (mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos). Contudo verificou-se que os juros remuneratórios estão muito acima da taxa média de mercado, razão pela qual requereu
a declaração de nulidade da cláusula contratual que estipulou incidência de capitalização de juros e a adoção da taxa média de mercado na operação da espécie, a restituição dobrada do valor de R$ 2.096,28 (dois mil e noventa e seis reais e vinte e oito centavos)

e indenização por danos morais.

A reclamada em sua defesa alega que
“
não se aplica aqui a idéia de onerosidade excessiva ou abusividade, pois há prévio conhecimento de todos os valores do contrato, com informação plena dos valores envolvidos”
(sic).

Sustenta que
“a utilização das taxas divulgadas pelo Banco Central como marco, único e exclusivo, para a indicação da prática de juros abusivos, constitui flagrante erro. O grande equívoco é que não se comparam situações idênticas. As taxas divulgadas pelo Banco Central consolidam contratos com características muito diferentes no que tange a prazos, que podem ser mais longos ou mais curtos; à existência ou não de garantias; aos processos de fidelização do cliente, o que garante taxas mais baixas; ou ainda relativas aos encargos pós-fixados. Portanto, somente a análise casuística seria capaz de caracterizar um contrato bancário com obrigações que serão consideradas abusivas”
(sic) e que
“a taxa média mensal não diferencia o nível de risco de cada cliente, não podendo ser utilizada como “parâmetro balizador” para a verificação de abusividades no caso concreto”
(sic).

Quanto a capitalização dos juros, argumenta que “
é possível para os contratos de mútuo bancário celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, cujo artigo 5o Autoriza o procedimento”
(sic). Razões pela qual requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença recorrida reconheceu que “
Em que pese o fato de que a limitação de juros moratórios de em 12% ao ano não mais subsista, é considerada abusivo o percentual que ultrapasse a taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil”.

Ademais, observou que

no caso em análise, a taxa contratualmente fixada foi de
892,59% ao ano
e
21,08% ao mês
, ao passo que

a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período foi de
129% ao ano
e
6.9% ao mês
. Assim, reconheceu que a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

A decisão não merece reforma, uma vez que proferida de acordo com o entendimento do TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – RECURSO ESPECIAL 1.578.553/RS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros capitalizados.

A adoção da Tabela Price para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade.

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado, porquanto encontra-se dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftarifas%2Fhtms%2Fhtar110101.asp%3Fidpai%3DTARBANRANK
).

É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando ausente especificação dos serviços prestados, conforme entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS.

No contrato em análise, não se verifica a descrição de quais serviços estariam sendo ressarcidos, mediante a cobrança da referida tarifa, circunstância que obsta a sua cobrança.

(N.U 1003969-57.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - COBRANÇA ABUSIVA – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA AUTORA E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS PELA REQUERIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR DESPROPORCIONAL – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA IMPROVIDO. A respeitável sentença fez a costumeira Justiça, pois o magistrado a quo analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova.
É possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. Verificada a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado.
A cobrança indevida e abusiva de juros em contrato de empréstimo que chega a 22% ao mês, gera dano moral in re ipsa. Entretanto, no que se refere ao valor dos danos morais fixados, merece reforma a sentença, pois o valor fora fixado de forma desarrazoada.
Majoração do valor da indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
(N.U 1000785-68.2019.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Desta feita, diante da constatação de prática abusiva pelo recorrente, a manutenção da condenação à restituição dos valores indevidamente descontados do autor, em sua modalidade simples, é medida que se impõe, tendo em vista que instituição financeira se valeu da condição de vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor impondo contrato com juros absurdamente abusivos.

Quanto ao pedido de indenização por danos moral, a sentença merece reforma, pois os valores cobrados foram pactuados entre as partes, não sendo surpresa o quanto pagou.

O que houve foi que, posteriormente, percebendo os juros abusivos aplicados no contrato, buscou o poder judiciário para obter a redução dos mesmos, obtendo sucesso.

Nesse diapasão, entendo que o reclamante teve participação ativa ao contratar com o reclamado, não fazendo, assim, jus à aludida indenização.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais,
mantendo incólume os termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de redução da taxa de juros fixada em contrato de empréstimo, bem como de restituição de valores e indenização por danos morais, ao argumento de que o percentual fixado ultrapassa a média do mercado.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial ao argumento de que é inegável o abuso em desfavor do contratante, determinando a redução da taxa de juros e a restituição do valor cobrado indevidamente (R$ 2.096,28), bem como o pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), fundamentando que a cobrança indevida acarretou abalo emocional
e constrangimento de ordem pessoal, principalmente porque trata-se de benefício previdenciário equivalente a um salário mínimo.

O Relator deu parcial provimento ao recurso da parte promovida para excluir a indenização por dano moral, ao argumento de que os valores cobrados foram pactuados entre as partes, tendo o reclamante participado ativamente ao contratar, não fazendo jus à indenização, conforme trecho do voto que cito:

A sentença recorrida reconheceu que “
Em que pese o fato de que a limitação de juros moratórios de em 12% ao ano não mais subsista, é considerada abusivo o percentual que ultrapasse a taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil”.

Ademais, observou que

no caso em análise, a taxa contratualmente fixada foi de
892,59% ao ano
e
21,08% ao mês
, ao passo que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período foi de
129% ao ano
e
6.9% ao mês
. Assim, reconheceu que a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

A decisão não merece reforma, uma vez que proferida de acordo com o entendimento do TJMT:

(...)

Desta feita, diante da constatação de prática abusiva pelo recorrente, a manutenção da condenação à restituição dos valores indevidamente descontados do autor, em sua modalidade simples, é medida que se impõe, tendo em vista que instituição financeira se valeu da condição de vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor impondo contrato com juros absurdamente abusivos.

Quanto ao pedido de indenização por danos moral, a sentença merece reforma, pois os valores cobrados foram pactuados entre as partes, não sendo surpresa o quanto pagou. O que houve foi que, posteriormente, percebendo os juros abusivos aplicados no contrato, buscou o poder judiciário para obter a redução dos mesmos, obtendo sucesso. Nesse diapasão, entendo que o reclamante teve participação ativa ao contratar com o reclamado, não fazendo, assim, jus à aludida indenização.

Pois bem.

No presente caso, quanto aos juros, entendo que restou devidamente demonstrado no curso dos autos que houve cobrança abusiva, já que o contrato fixou taxa de
892,59% ao ano e 21,08% ao mês, sendo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período foi de 122,9% ao ano e 6.9% ao mês, conforme documentos carreados aos autos.

Havendo cobrança abusiva de taxa de juros, agiu com acerto o magistrado ao determinar a redução e a restituição de valores, o que foi devidamente mantido pelo magistrado Relator, com o que concorda esta magistrada.

Por outro lado,
permissa vênia
, ouso divergir do magistrado Relator quanto ao dano moral, posto que no presente caso restou devidamente demonstrado que houveram cobranças indevidas em virtude de disposição contratual abusiva, sendo que o promovente se trata
de pessoa idosa, beneficiário do INSS e possuindo parcos recursos, já que percebe valor correspondente a um salário mínimo.

Conforme constou na sentença, considerando a situação financeira do promovente, é certo que a situação em análise lhe causou constrangimento de ordem pessoal, privando o acesso a valores de caráter alimentar.

Quanto ao valor da indenização, vejo que fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de redução da taxa de juros fixada em contrato de empréstimo, bem como de restituição de valores e indenização por danos morais, ao argumento de que o percentual fixado ultrapassa a média do mercado.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial ao argumento de que é inegável o abuso em desfavor do contratante, determinando a redução da taxa de juros e a restituição do valor cobrado indevidamente (R$ 2.096,28), bem como o pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), fundamentando que a cobrança indevida acarretou abalo emocional
e constrangimento de ordem pessoal, principalmente porque trata-se de benefício previdenciário equivalente a um salário mínimo.

O Relator deu parcial provimento ao recurso da parte promovida para excluir a indenização por dano moral, ao argumento de que os valores cobrados foram pactuados entre as partes, tendo o reclamante participado ativamente ao contratar, não fazendo jus à indenização, conforme trecho do voto que cito:

A sentença recorrida reconheceu que “
Em que pese o fato de que a limitação de juros moratórios de em 12% ao ano não mais subsista, é considerada abusivo o percentual que ultrapasse a taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil”.

Ademais, observou que

no caso em análise, a taxa contratualmente fixada foi de
892,59% ao ano
e
21,08% ao mês
, ao passo que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período foi de
129% ao ano
e
6.9% ao mês
. Assim, reconheceu que a taxa de juros contratada deve ser reduzida, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

A decisão não merece reforma, uma vez que proferida de acordo com o entendimento do TJMT:

(...)

Desta feita, diante da constatação de prática abusiva pelo recorrente, a manutenção da condenação à restituição dos valores indevidamente descontados do autor, em sua modalidade simples, é medida que se impõe, tendo em vista que instituição financeira se valeu da condição de vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor impondo contrato com juros absurdamente abusivos.

Quanto ao pedido de indenização por danos moral, a sentença merece reforma, pois os valores cobrados foram pactuados entre as partes, não sendo surpresa o quanto pagou. O que houve foi que, posteriormente, percebendo os juros abusivos aplicados no contrato, buscou o poder judiciário para obter a redução dos mesmos, obtendo sucesso. Nesse diapasão, entendo que o reclamante teve participação ativa ao contratar com o reclamado, não fazendo, assim, jus à aludida indenização.

Pois bem.

No presente caso, quanto aos juros, entendo que restou devidamente demonstrado no curso dos autos que houve cobrança abusiva, já que o contrato fixou taxa de
892,59% ao ano e 21,08% ao mês, sendo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período foi de 122,9% ao ano e 6.9% ao mês, conforme documentos carreados aos autos.

Havendo cobrança abusiva de taxa de juros, agiu com acerto o magistrado ao determinar a redução e a restituição de valores, o que foi devidamente mantido pelo magistrado Relator, com o que concorda esta magistrada.

Por outro lado,
permissa vênia
, ouso divergir do magistrado Relator quanto ao dano moral, posto que no presente caso restou devidamente demonstrado que houveram cobranças indevidas em virtude de disposição contratual abusiva, sendo que o promovente se trata
de pessoa idosa, beneficiário do INSS e possuindo parcos recursos, já que percebe valor correspondente a um salário mínimo.

Conforme constou na sentença, considerando a situação financeira do promovente, é certo que a situação em análise lhe causou constrangimento de ordem pessoal, privando o acesso a valores de caráter alimentar.

Quanto ao valor da indenização, vejo que fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021